Tribunal: TJMT
Processo: 0005845-18.2012.8.11.0064
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005845-18.2012.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GUSTAVO DE LIMA SILVA - CPF: 031.887.341-90 (APELANTE), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAFAEL RIBEIRO SILVA (VÍTIMA), MARIA FRANCISCA SANTOS TEIXEIRA (ASSISTENTE), JOÃO CARLOS SANTOS TEIXEIRA (ASSISTENTE), ALEX SANDRE SOUZA DOS SANTOS (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CONDENAÇÃO PELO DELITO DE HOMICÍDIO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ALEGADA INIDONEIDADE DA NEGATIVAÇÃO DOS VETORES JUDICIAIS DA CULPABILIDADE, ANTECEDENTES E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – PROCEDÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA A VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – PENAS BASILARES REAJUSTADAS – 2. VINDICADO O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – VIABILIDADE – AUTORIA DELITIVA CONFESSADA COM MINUDÊNCIAS EM TODAS AS FASES PROCESSUAIS E, INCLUSIVE, PLENÁRIO DO JÚRI – AUTODEFESA – SÚMULA 545 DO STJ – 3. ATUAÇÃO DE OFICIO – COMPENSAÇÃO ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA –
APELO CONHECIDO E PROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO
.

1.

Assiste razão à irresignação defensiva quando os fundamentos elencados na r. sentença não são válidos para ensejar a avaliação pejorativa de parte das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

2.

A teor do art. 492, I,
b
, do CPP, o réu fará
jus
à atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea
d
, do Código Penal quando a sua confissão foi deduzida em Plenário do Júri a título de autodefesa e, possivelmente, influenciou na formação do convencimento dos jurados, independentemente se foi integral, parcial, qualificada ou condicionada. Precedentes do STJ.

3.

Ressalvados os casos de multirreincidência reconhecida na segunda fase da dosimetria, a agravante prevista no art. 61, inc. I, e a atenuante do art. 65, inc. III, alínea d, do CP devem ser consideradas igualmente preponderantes e compensadas de forma integral.

Apelo defensivo conhecido e provido, com providência de ofício.

APELANTE:

GUSTAVO DE LIMA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GUSTAVO DE LIMA SILVA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação penal n.o 0005845-18.2012.8.11.0064, em observância à decisão soberana do Egrégio Tribunal do Júri, o condenou
à pena de
21 (vinte e um) anos e 01 (um) mês de reclusão
, no regime inicial
fechado
, além do pagamento de 70 (setenta) dias-multa, unitariamente fixados no mínimo legal em razão da prática dos delitos de
ho
micídio e posse ilegal de arma de fogo
(
art. 121, § 2o, inc. II e VI, do CP e art. 12 da Lei 10.826/2003
).

Insurge-se o apelante exclusivamente em face da dosagem da reprimenda, fazendo-o por meio das razões recursais de ID 147110240, em que pleiteia a
fixação das penas
basilares mais próximo aos mínimos legais
,
haja vista a inidoneidade dos
argumentos expendidos para a negativação das
consequências do crime
de
homicídio
, bem como à
culpabilidade
do delito

de
posse de arma

e os
antecedentes do réu
negativados em ambas as dosimetrias.

A isto agrega a necessidade de ser reconhecida em seu benefício a
atenuante da confissão espontânea
, e o d. causídico antecipa seu desejo de realizar
sustentação oral.

Nas contrarrazões ministeriais, vistas no ID 147110245, são acolhidos apenas os argumentos defensivos atinentes ao afastamento dos maus antecedentes do réu e do reconhecimento da confissão espontânea, pelo que pugna pelo parcial provimento do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer encontradiço no ID 150530151 pelo conhecimento e
parcial provimento
do recurso, no mesmo sentido das contrarrazões ministeriais.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se o d. causídico.

V O T O:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, verifico que o recurso é
tempestivo
(ID 147110232), fora interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado por
GUSTAVO DE LIMA SILVA
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte da exordial acusatória que no dia 30 de junho de 2012, por volta das 19h30min, em residência na Avenida Ponce de Arruda, no 35, Bairro São Francisco, na cidade de Rondonópolis/MT, o acusado
GUSTAVO DE LIMA SILVA
, com consciência e vontade, mediante recurso que dificultou a defesa, matou
Rafael Ribeiro da Silva
,
efetuando um disparo de arma de fogo contra a cabeça da vítima, causando-lhe a morte.

Ab initio
ressalto que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição, nos termos da súmula 713 do Supremo Tribunal Federal. E, de acordo com o artigo 593, III do Código de Processo Penal, restringem-se às hipóteses de: a) nulidade posterior à pronúncia; b) sentença do Juiz-Presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados
; c) erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena
ou da medida de segurança, e; d) decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Circunstanciado o fato, passo à análise das irresignações recursais.

1.

Da readequação das penas basilares:

Nos termos já relatados
, o ora apelante exsurge irresignado quanto à penalização estabelecida na origem, sendo pontual quanto à
inidoneidade da fundamentação
expendida pelo d. juízo
a quo
para negativar
as
consequências do crime
de
homicídio
, bem como a
culpabilidade
do delito

de
posse de arma

e os
antecedentes do réu
negativados em ambas as dosimetrias
.

E, da análise acurada dos autos, verifico que
a pretensão defensiva merece ser acolhida
.

No que pertine os
antecedentes do réu
, a par do já consignado nas contrarrazões e no parecer ministerial, vê-se que os autos utilizados pelo d. juízo
a quo
para tal valoração negativa, por sinal esmiuçados na própria sentença, dizem respeito a fatos posteriores à prática dos delitos analisados neste feito [30.06.2012].

Consequentemente, conquanto tenha ocorrido o trânsito em julgado das sentenças condenatórias nos autos referidos pelo d. sentenciante, é cediço que fato posterior com trânsito em julgado posterior não pode ser utilizado para a valoração dos antecedentes do réu.

Trata-se de entendimento jurisprudencial pacificado, segundo o qual
“[...] 2. É manifestamente ilegal a negativação dos antecedentes e a aplicação da agravante da reincidência, quando fundamentadas em condenações, ainda que transitadas em julgado, por fatos posteriores àquele sob julgamento. [...].”
(STJ – AgRg no AREsp n. 1.903.802/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 30/9/2021.)

Logo, e sem mais delongas, deve ser acolhida a pretensão defensiva nesta parte,
afastando-se o desvalor conferido aos antecedentes do réu
.

Quanto às
consequências do crime contra a vida
, sabe-se que o d. magistrado
a quo
reputou-as lastimáveis diante da perda de uma vida, destacando
“que a vítima, na data dos fatos, tinha apenas 25 (vinte e cinco) anos de idade” sic
ID 147110216 - Pág. 5.

Ocorre que, a despeito do esforço expendido, o referido argumento não é válido para subsidiar a negativação das
consequências do crime
, pois, como se sabe, para fins de fixação da pena-base, estas referem-se ao mal causado pelo delito, resultado da ação do agente e que transcende o resultado típico, de forma que, aquelas circunstâncias que extrapolam a figura típica servem para justificar a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria.

Ocorre que, a perda de uma vida é consequência ínsita à consumação do crime de homicídio, e ainda que haja a referência à idade da vítima, os precedentes existentes nas Cortes Superiores, mencionados na r. sentença, referem-se a vítima de tenra idade, mais especificamente menores de 18 (dezoito) anos,
ex vi STJ – AgRg no REsp n. 1.851.435/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 12/8/2020, DJe de 21/9/2020.

Assim, estando a hipótese dos autos fora daquelas legalmente previstas no Código Penal relacionadas à idade da vítima, e inexistindo outras peculiaridades fáticas que justifiquem a maior reprovabilidade da conduta imputado ao réu, deve prosperar a pretensão defensiva nesta parte.

No mais, quanto à negativação da
culpabilidade do réu
diante do
crime de posse de arma de fogo
, entendo pertinente transcrever o respectivo excerto da r. sentença:

“Nesse ponto, cito o julgado do Superior Tribunal de Justiça: Para fins de individualização da pena, a culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso dos autos, a premeditação do crime permite, a toda evidência, a majoração da

pena-base a título de culpabilidade, pois demonstra o dolo intenso e o maior grau de censura a ensejar resposta penal superior (HC n. 413.618/AP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 3/9/2018).
Neste ponto, é inegável que o réu tinha ciência da reprovabilidade da conduta, pois já havia sido condenado por crime de roubo qualificado, justamente pelo uso de arma de fogo. Logo acresço 02 (dois) meses a pena.
” sic
ID 147110216 - Pág. 5 – destaquei.

Nada obstante tenha sido feita referência à suposta premeditação do ilícito, é certo que minúcias do caso concreto não foram apontadas, o que entendo ser devido à falta de correspondência à hipótese dos autos, porquanto a própria fundamentação externada não revela peculiaridade fática a não ser o registro criminal já utilizado para caracterizar a agravante da reincidência.

Assim, em atenção à redação do
Enunciado Orientativo n.o 12
, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício no sentido de que
“a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta”
, entendo prudente concluir pela inidoneidade dos argumentos expostos para a negativação desse vetor em específico, que passa a ser considerado neutro
.

Nessa toada, dentre os vetores questionados pela defesa, reconheço a necessidade de ser extirpada a negativação conferida às
consequências do crime
de
homicídio
, bem como a
culpabilidade
do delito

de
posse de arma

e os
antecedentes do réu
negativados para ambos os crimes.

Por conseguinte, cingindo as providências adotadas nesta instância revisora àqueles argumentos expendidos pelo d. magistrado
a quo
, e atento às diretrizes do art. 68 do Código Penal, faz-se necessária a readequação das penas-base impostas.

Na
primeira fase
da dosimetria, dentre aquelas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, para o
crime de homicídio
não subsistem vetores negativados, devendo a pena basilar ser conduzida ao mínimo legal de
12 (doze) anos de reclusão
; ao passo que, em relação ao crime de
posse ilegal de arma de fogo
remanesce a negativação das circunstâncias do delito, não impugnada pela defesa, mantido o
quantum
de exasperação outrora fixado, porquanto observado o parâmetro recomendado de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os parâmetros mínimo e máximo abstratamente previstos em lei, encontrando-a em
01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
.

2.

Do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea:

Como relatado, outra tese defensiva se refere ao
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quanto ao delito contra a vida
, o que, de fato, merece guarida.

Isso porque, em ambas as oportunidades que teve de apresentar sua versão sobre os fatos, o apelante assumiu a autoria que lhe era atribuída, e ainda minudenciou algumas circunstâncias do
modus operandi
, como é visto desde a r. decisão de pronúncia e consignado na respectiva ata de julgamento, a saber:
“Empós, procedeu-se o interrogatório do réu, tendo o confirmado os fatos, porém alegou que agiu em legítima defesa putativa” sic
ID 147110217 - Pág. 5.

Nesse cenário, diversamente do concluído pelo d. magistrado
a quo
, o enunciado da
Súmula n.o 545 do Superior Tribunal de Justiça
elucida que a confissão espontânea do réu, ainda que tenha sido parcial, qualificada ou retratada em juízo, deve ser reconhecida na segunda fase da dosimetria, se utilizada para fundamentar a condenação.

Não se negligencia, outrossim, que tal admissão de culpa, ao ter sido realizada em Plenário pelo acusado [autodefesa], tem-se por debatida pelas partes, na forma art. 492, inc. I, alínea
b
, do Código de Processo Penal, sem contar que, muito provavelmente, influenciou na formação da convicção dos jurados tanto acerca da materialidade do crime quanto da respectiva autoria, de modo que o apelante
deve ser beneficiado com a incidência da aludida atenuante
–
ex vi
STJ HC 492.449/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 12/04/2019.

Destarte, p
assando à
segunda fase
da dosimetria penal, dadas as providências tomadas nesta instância, incide tão somente a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inc. III, alínea
d
, do CP,
a ser compensada integralmente com a agravante da reincidência já reconhecida desde a sentença.

Destarte, a pena intermediária fica reajustada para
12 (doze) anos de reclusão
, a qual passa a ser DEFINITIVA, já que i
nexistem outras causas de aumento ou de diminuição.

Por oportuno, e
de ofício
, entendo necessária a mesma compensação integral entra a confissão espontânea já reconhecida quanto ao crime de posse ilegal de arma de fogo e a reincidência.

Isso porque, tal providência fora obstada na instância singular sob o único argumento da
“reincidência ser específica
nos crimes desta natureza, posto que condenado pela prática de roubo qualificado pelo uso de arma de fogo, nos autos de no 0003796-14.2006.811.0064”
sic ID 147110216 - Pág. 6.

Assim, em atenção ao julgado pelo c. STJ, no Recurso Especial n. 1.947.845/SP, decidido sob a sistemática dos recursos repetitivos, o entendimento firmando é no sentido de que, ressalvada a hipótese de multirreincidência, é possível na segunda fase da dosimetria da pena a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não,
ex vi STJ – AgRg no REsp n. 2.026.653/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.

Nessa ordem de ideias, a pena intermediária correspondente ao crime de posse ilegal de arma de fogo passa a ser idêntica àquela basilar, e à mingua de outras causas de aumento ou diminuição que possam interferir no cálculo dosimétrico, perfaz-se definitiva em
01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Em razão do concurso material reconhecido em relação aos crimes, a sanção FINAL perfaz o novel
quantum
de
13 (treze) anos e 03 (três) meses de reclusão
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa,
mantidos o regime inicial
fechado
e o valor unitário da pena de multa no mínimo legal.

3.

Conclusão:

Ante todo o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto por
GUSTAVO DE LIMA SILVA
a fim de: (
i
) afastar o desvalor conferido às circunstâncias judiciais das
consequências do crime
de
homicídio
, bem como a
culpabilidade
do delito

de
posse de arma

e os
antecedentes do réu
negativados para ambos os crimes
, readequando-se, pois, as penas basilares e (
ii
) reconhecer em seu benefício a atenuante da confissão espontânea.

Por conseguinte, reajusta-lhe a
PENA FINAL
para
13 (treze) anos e 03 (três) meses de reclusão
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa,
mantidos o regime inicial
fechado
e o valor unitário da pena de multa no mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023